Tribunal: STF
Processo: ARE 1285305
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL– INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    No mérito, observa-se pelo teor da matéria tratada nestes autos que o litígio versa sobre anulação de multa imposta pela Prefeitura Municipal de Indaiatuba, em razão do descumprimento de Lei Municipal nº 5.416/08, que determina expressamente que:
    Art. 1º Ficam as Instituições Financeiras, em sua sede ou caixa de auto-atendimento localizados fora das agências, obrigadas a instalar as suas expensas, sistema de monitoramento por imagem, que capturem a movimentação de toda a área interna, de acesso público e sua área externa, abrangendo toda a sua fachada, bem como, o lado direito e o esquerdo em uma distância mínima de 100 metros para cada lado, e a parte frontal em um raio de 180º (cento e oitenta graus). 
    Sustenta o Banco, ora apelante, que referida lei municipal é inválida por usurpação de competência da União para legislar sobre matéria relativa à segurança bancária.
    Não obstante, o Órgão Especial deste Tribunal ao julgar a ADIn 0450856-54.2010.8.26.0000, proposta pela Federação Brasileira dos Bancos, afastou a arguição de inconstitucionalidade da Lei 5.416/08, nos seguintes termos:
    “não houve afronta aos princípios da finalidade, razoabilidade ou proporcionalidade com a edição da lei impugnada, mesmo porque visa à adequação da atividade econômica com a segurança de seus usuários locais, nos termos do art. 170 da CF, e nenhuma ponderação de princípios pode desprezar a dignidade da pessoa humana. (TJSP, ADIn nº 0450856-54.2010.8.26.0000, Rel. Des. Caetano Lagrasta, Órgão Especial, São Paulo, j. 14/09/2011)” 
    [...]
    Quanto à impugnação do valor da multa aplicada, é certo que os juros e a multa aplicados tratam-se de consectários legais exigidos do embargante em razão da mora, não havendo fundamentação suficiente para afastar a sua cobrança, posto que embasados em norma municipal, que permite a Fazenda Pública impor penalidade para inadimplemento da obrigação. 
    Senão por isso, verifica-se que o valor da multa foi aplicado de acordo com o disposto no art. 3° da Lei Municipal n° 11.262/2012, in verbis:
    Art. 3º O não cumprimento das disposições desta Lei sujeitará o infrator às seguintes sanções: 
    I - Advertência; 
    II - Multa de 500 UFMs; 
    III - Na reincidência, o dobro, e 
    IV - Suspensão do Alvará de Funcionamento expedido pelo Município. 
    Por derradeiro, a multa punitiva está longe de ser considerada confiscatória, ante o porte da instituição financeira. A punição deve ser aplicada de modo a evitar a reiteração da infração.
    No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, inciso XXXVI, LIV e LV, 30, incisos I e II, 48, inciso XIII, e 192 da Constituição Federal. Afirma inconstitucional a Lei municipal nº 5.416/2008. Alega já existir Lei federal regulamentando a segurança pública dos estabelecimentos bancários. Discorre sobre a natureza confiscatória do valor das multas impostas, cuja redução requer. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao pronunciamento atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    Da leitura do pronunciamento impugnado depreende-se, a mais não poder, ter o Colegiado de origem julgado a partir de interpretação conferida à Lei municipal nº 5.126/2008. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário , o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator